Tribunal: STF
Processo: AI 855810
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-09-14
Data de publicação: 2012-09-14

Ementa:
Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ESCRIVÃES ELEITORAIS. LEI 8.868/1994. LEI 9.421/1996 E RESOLUÇÃO 19.7841/1997 DO TSE. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL PARA FIXAR O VALOR DAS GRATIFICAÇÕES MENSAIS PAGAS A CHEFES DE CARTÓRIO E ESCRIVÃES ELEITORAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DA CORTE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.